Tribunal: STF
Processo: ARE 1536519
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. PRETENSÃO DE CORRIGIR OS REAJUSTES APLICADOS PELO RÉU NOS ANOS DE 2016, 2017, 2018, 2019 E 2020 EM RELAÇÃO A SUA DATA BASE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. TESE DE SUBMISSÃO DO CASO À PRESCRIÇÃO TRIENAL (ARTIGO 206, § 3º, III E V, DO CÓDIGO CIVIL) POR RESPEITO À ISONOMIA. INSUBSISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL QUE REGULAMENTA OS DÉBITOS ORIUNDOS DE AÇÕES INDENIZATÓRIAS AJUIZADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECRETO Nº 20.910/32. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP N.1251993/PR). PRECEDENTE: “[...] 'APLICA-SE O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - PREVISTO DO DECRETO 20.910/32 - NAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS AJUIZADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL CONTIDO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002'."3. POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, É TAMBÉM QUINQUENAL O PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES ((RESP N. 1318938/MG, REL. MIN. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJE 29-11-2019). (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0008354-66.2014.8.24.0038, DE JOINVILLE, REL. JORGE LUIZ DE BORBA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 27-10-2020) ”. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE SEGUEM A MESMA SORTE. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS: "AÇÃO DE COBRANÇA/INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO DO ESTADO. PLEITO PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC) EM DETRIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32). IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. [...] (TJSC, RECURSO INOMINADO N. 0053876-58.2010.8.24.0038, DE JOINVILLE, REL. MARCELO PONS MEIRELLES, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 11-03-2020) ". REVISÃO GERAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO QUE SEGUE OS ARTS. 3º, II E 53, DA LCM N° 19/2008, O QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA LEI GENÉRICA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. REAJUSTE DA CATEGORIA QUE SE DÁ NO MÊS DE JANEIRO DE CADA ANO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E DA LEGALIDADE ESTRITA. PRECEDENTES DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ: 1) “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. REVISÃO ANUAL. - PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO RÉU E REMESSA. (1) MAGISTÉRIO. REAJUSTE. ACORDO COLETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA. DECISÃO ACERTADA. - VÊ-SE QUE O PERCENTUAL APLICÁVEL AO REAJUSTE DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL FOI PREVISTO EM ACORDO COLETIVO, DEVIDAMENTE FIRMADO PELA CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E COM AUTORIZAÇÃO POSTERIOR DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE MODO QUE DESCABIDA A PRETENSÃO RECURSAL DE PAGAMENTO DE PERCENTUAL DIVERSO. ADEMAIS, CONSOANTE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL (LCM 19/2008), O REAJUSTE DESTA CATEGORIA, EM ESPECÍFICO, SE DÁ NO MÊS DE JANEIRO DE CADA ANO (ARTS. 3º, II, E 53, DA NORMA LOCAL), O QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA LEI GENÉRICA DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO . [...]. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA E VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS. (TJSC, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA N. 0300305-24.2017.8.24.0113, DE CAMBORIÚ, REL. HENRY PETRY JUNIOR, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 04-08-2020)”. 2) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COLETIVA DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. REAJUSTE ANUAL. MEMBROS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL DESPROVIDO. ACLARATÓRIOS DO ENTE MUNICIPAL. PREQUESTIONAMENTO DE DIVERSOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DE EMBARGABILIDADE PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/15. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA RECURSAL INADEQUADA, INCLUSIVE, PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS (TJSC, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0300305-24.2017.8.24.0113, DE CAMBORIÚ, REL. CARLOS ADILSON SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 20-10-2020)”. SALÁRIO MÍNIMO QUE NÃO É UTILIZADO COMO INDEXADOR DE BASE DE CÁLCULO DE VANTAGEM DE SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE QUE SEGUEM O PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL, LEI Nº 11.738/2008. SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, "caput"; 7º, IV; 37, "caput" e X; 61, § 1º, II, "a"; e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente